Tribunal: TJBA
Processo: 8006562-14.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006562-14.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: M. H. R. M. e outros

Advogado(s):TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. CRIANÇA COM SÍNDROME DE RETT. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari, que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Maria Helena Reis Melo, representada por sua genitora, determinando o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol para tratamento de Síndrome de Rett com crises epiléticas refratárias, diante da comprovação da imprescindibilidade terapêutica e da hipossuficiência econômica da família. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico (R$ 41.346,07). O Estado alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, e, no mérito, ausência de comprovação da necessidade do medicamento e desproporcionalidade na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ação que trata do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1234; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos exigidos pelo STJ no Tema 106 para o deferimento do fornecimento de medicamentos não padronizados; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1234 estabel
ece que a competência da Justiça Federal para ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, com responsabilidade da União, só se aplica a processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 19/09/2024. Como a presente ação foi ajuizada em 07/06/2024, permanece competente a Justiça Estadual.

A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao autor escolher o ente a ser demandado, sem obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) laudo médico circunstanciado comprova a imprescindibilidade do Canabidiol, diante da ineficácia de tratamentos anteriores; (ii) a parte autora demonstrou hipossuficiência econômica; e (iii) o medicamento possui autorização da ANVISA.

A jurisprudência afasta a exigência de tentativa prévia de todos os medicamentos padronizados quando demonstrada sua ineficácia clínica, como no caso, em que a autora já utilizou sem sucesso diversas opções fornecidas pelo SUS.

A atuação do Judiciário, no caso, visa assegurar o direito constitucional à saúde, especialmente diante da gravidade da condição da parte autora — criança de quatro anos com síndrome neurológica rara e irreversível.

Quanto aos honorários de sucumbência, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que determina a fixação conforme os percentuais legais sobre o proveito econômico. Dado o valor da causa (R$ 81.346,07), majoram-se os honorários para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006562-14.2024.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
M.H.R.M., representada por IVANILDA REIS MELO;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)